Tribunal: TJDFT
Processo: 0751628-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0751628-15.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CRISTIANO LIMA DE SOUSA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de CRISTIANO LIMA DE SOUSA, apontando como autoridade coatora juiz da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia, por decisão que indeferiu seu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada em ação penal em que é réu por suposta prática do crime de furto circunstanciado pelo repouso noturno e qualificado pela escalada, descrito no art. 155, §1o c/c §4o, II, do CP. Alega a impetrante, em síntese, falta de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva do paciente e que o paciente precisa de tratamento médico por ser usuário de drogas e estar acometido de tuberculose. Requer, então, a concessão de liberdade provisória, mediante expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Anotada distribuição por sorteio É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de furto qualificado é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP. Ademais, o paciente é multirreincidente em crime doloso, o que também permite a medida cautelar extrema, com fundamento no art. 313, II, do CPP. No tocante à iniciativa, a prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, no curso de ação penal instaurada, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. Quanto aos indícios de autoria e a comprovação da materialidade, o paciente foi denunciado com base em detalhado inquérito policial que evidenciou sua autoria no crime patrimonial objeto da acusação. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Quanto à ordem pública, a folha penal do paciente, acostada aos autos, registra condenações anteriores transitadas em julgado por crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e crimes de furto qualificado. Nesse cenário, não havendo comprovação nos autos de que o paciente exerça qualquer ocupação lícita, o risco de reiteração delitiva está demonstrado, na espécie. A decisão impugnada, portanto, contém fundamentação consistente baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, que evidencia a necessidade imperiosa da prisão preventiva para garantia da ordem pública, como único meio de prevenção efetiva de novos crimes. Além disso, desse exame prefacial, desponta ainda situação de fundado risco à aplicação da lei penal, considerando que o paciente permaneceu por quase 1 ano em local incerto e não sabido, de modo que, por ora, a prisão preventiva também se faz necessária por esse fundamento. Assim sendo, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR